Tribunal: STF
Processo: HC 208213
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.10.2021, por Pedro Henrique Gurgita da Silva Gomes, em benefício de Wallace Pereira Veríssimo de Souza, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.5.2021, denegou a ordem do Habeas Corpus n. 650.210/RJ. Tem-se no ato questionado:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de WALLACE PEREIRA VERISSIMO DE SOUSA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Agravo de Execução Penal n. 0276124-04.2001.8.19.0001, de relatoria do Desembargador Cláudio Tavares de Oliveira Junior).



    Os autos dão conta de que paciente "cumpre pena total de 47 anos 4 meses de reclusão, em regime semiaberto desde 1º/1/2020, tendo cumprido 17 anos 3 meses 20 dias de pena, incurso nas penas do artigo 148, §1º, 157, § 3º e 288, todos do CP" (e-STJ fl. 58), e teve indeferido pelo Juízo da execução o pedido de visita periódica ao lar (e-STJ fls. 58/59).



    Interposto agravo em execução na origem, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fls. 13/15): (...)



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa fazer jus o paciente às visitas periódicas ao lar por haver cumprido mais de 2/3 da pena.



    Por isso, requer, inclusive liminarmente, a concessão de saídas temporárias.



    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 62/63).



    Foram prestadas as informações (e-STJ fls. 67/71 e 74/88).



    O Ministério Público Federal manifestou-se "no sentido da não admissão do writ, descabida a concessão de um habeas corpus ex officio" (e-STJ fl. 96 ).



    É, em síntese, o relatório.



    Inicialmente, cumpre-me registrar que a análise do pedido de concessão do benefício da saída temporária atrai a normatividade do art. 123 da Lei n. 7.210/1984, que assim dispõe:



    Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:



    I - comportamento adequado;



    II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;



    III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.



    No caso dos autos, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/RJ indeferiu o pedido de visita periódica ao lar, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 58/59):



    “Verifico que há que se relevar na apreciação do pleito de saídas extramuros o atendimento ao requisito erigido pelo inciso III do artigo 123 da Lei de Execuções Penais, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.



    Sabidamente, a reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (Princípio da Intervenção Mínima ou da ultima ratio).



    Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo.



    Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena a submissão do apenado a situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e a sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptado à nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou extinção da punibilidade.



    No caso em tela, o apenado recebeu a progressão para o regime semiaberto há menos de 6 meses, de modo que entendo necessário um maior tempo de cumprimento no semiaberto para poder ser beneficiado com a saída extramuros. Conste que reputo necessária a demonstração de comprometimento com o regular cumprimento da pena no novo regime, a fim de que estejam preenchidos os requisitos subjetivos insculpidos no artigo 123, I e III, da LEP.



    Por outro lado, deve ser ressaltado que o indeferimento do requerimento de saídas extramuros não representa a transformação do regime semiaberto em fechado, porquanto é da própria essência do semiaberto o menor rigor da Unidade Prisional em que o apenado se encontra encarcerado, em contraponto ao regime fechado em que os apenados, não raro, ficam confinados em suas celas, não tendo a possibilidade de transitarem nas áreas dentro do próprio Presídio.



    Assim, a própria progressão de regime, de per si, constitui um benefício ao apenado independentemente da concessão das saídas extramuros ora requeridas.



    Constato, destarte, que a concessão de saída extramuros no presente momento não se coaduna com o objetivo da pena, servindo, inclusive de estímulo para eventual evasão, razão pela qual INDEFIRO o pleito de VPL, ao apenado WALLACE PEREIRA VERÍSSIMO DE SOUZA ao menos no presente momento, podendo o pedido ser reapreciado posteriormente”.



    O Tribunal de origem, por sua vez, negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, destacando que (e-STJ fls. 19/25):



    “Deveras, a progressão do regime fechado para o semiaberto não traz como consequência automática o deferimento do aludido benefício, para cuja concessão se impõe a análise de requisitos de natureza subjetiva pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, com prévia manifestação do Ministério Público e da autoridade penitenciária, tal como dispõe o referido diploma legal.



    A situação do apenado deve ser aferida com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, como forma de sopesar o tempo de cumprimento da sanção penal no regime semiaberto, com a previsão do término da execução e o histórico penitenciário do condenado.



    Ao indeferir o pedido de visita periódica ao lar, a douta Julgadora nada mais fez do que julgá-la incompatível com os objetivos da pena, em observância à regra do artigo 123, III, da Lei de Execuções Penais.



    Com base no caráter ressocializador da sanção penal, o legislador ordinário instituiu o sistema da progressividade, cujo objetivo se resume em estimular a busca do bom comportamento carcerário, como forma do condenado entender a importância do respeito mútuo nas relações sociais e prepará-lo para a convivência em nossa sociedade, o que se dá, inicialmente, com a progressão do regime prisional.



    A saída extramuros, por sua vez, também constitui importante instrumento ressocializador, mas deve ser concedida com mais cautela e de forma gradual, na medida em que o condenado dispõe de maior liberdade, ao permanecer em contato direto com a sua família e com a sociedade.



    No caso em exame, inobstante o fato do agravante não ter praticado faltas graves, nos últimos 12 meses, e possuir comportamento classificado como EXCEPCIONAL, em sua ficha disciplinar, o pouco tempo de cumprimento da sanção penal no regime semiaberto, desde janeiro de 2020, ou seja, pouco mais de 1 ano, não se mostra suficiente a preparar o apenado para a saída extramuros, cuja liberdade exige elevado grau de responsabilidade e consciência das obrigações a que estará sujeito”.



    Em igual sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (e-doc 024):



    "[...] Desse modo, comungamos do entendimento de que a concessão prematura poderá servir de oportunidade para a fuga, em flagrante incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena.



    A progressão de regime fechado para o semiaberto e o alegado bom comportamento carcerário, por si sós, não são determinantes para o imediato deferimento do benefício de saída extramuros, cuja análise deve ser mais criteriosa em determinados casos, razão pela qual o Parquet insiste na cautela redobrada no cumprimento de penas por crimes graves [...]" 



    Diante de tal quadro, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente motivado e justificado, eis que as informações colacionadas aos autos, aliadas ao pouco tempo de cumprimento da sanção no regime prisional semiaberto, não favorecem ao juízo de probabilidade de encontrar-se o apenado, nesse momento, apto a ser inserido no meio social pela via de saída extramuros, sendo necessário um período de prova maior, a ensejar uma indicação de que a saída atenderá à finalidade da pena, sem intercorrências.



    [...] Portanto, in casu, o benefício de saída extramuros não se compatibiliza com os objetivos da pena, de modo que o seu indeferimento, por ora, mostra-se absolutamente correto.



    Por derradeiro, não basta a simples alusão a dispositivos legais ou constitucionais para fins de prequestionamento, devendo a irresignação ser motivada, a fim de possibilitar a discussão sobre as questões impugnadas. Diante do descumprimento do requisito da impugnação específica, rejeita-se o prequestionamento formula- do pela Defesa Técnica”.



    Nesse contexto, é indene a dúvidas que, na apreciação do pedido de saída temporária (visita periódica ao lar), houve a análise acerca do atendimento ao requisito previsto no inciso III do art. 123 da Lei de Execução Penal, que preceitua a necessidade de exame da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, o que não foi vislumbrado no caso.



    Nada obstante, o fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe o benefício da saída temporária quando ausentes outras condições especificadas em lei. (...)



    É consabido que a execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.



    A benesse em questão representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP, requisitos que não foram preenchidos.



    Ademais, é firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo e a incompatibilidade do benefício de saídas temporárias com os objetivos da pena, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.(...)



    Ante o exposto, denego a ordem”.



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante noticia que “o paciente Wallace Pereira Veríssimo de Souza, cumpre pena total de 47 anos e 4 meses de reclusão por infração nos delitos insculpidos nos artigos 148 (§ 1º) , 157 (§ 3º) e 288, todos do Código Penal. O paciente obteve progressão de regime (fechado para o semiaberto) em 1º/1/2020, logo em seguida, o mesmo ingressou na Vara de Execuções Penais, pleiteando o benefício de visita periódica ao lar”, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.



    Afirma que “a decisão de indeferimento de visita à família, por ausência de tempo mínimo no regime semiaberto para avaliar a adequação do paciente ao novo regime, não se coaduna com a finalidade da execução da pena. Isso porque a decisão do Juízo de primeiro grau ofendeu ao princípio da legalidade previsto no art. 123 da LEP, pois a norma que regula a VPL não inclui dentre os seus requisitos prazo mínimo no regime semiaberto para a concessão da visita”.



    Argumenta que “o principal objetivo da execução penal é exatamente a reinserção do apenado no organismo social e, com todas as vênias, a visita periódica ao lar é um dos meios a possibilitar esse reingresso à vida fora da criminalidade”.



    Assevera que “o apenado cumpre com todos os requisitos do art. 123 da lei 7210/84 em especial o inciso terceiro: ‘compatibilidade do benefício com os objetivos da pena’, senão vejamos: o apenado logrou êxito em cumprir o lapso temporal exigido, bem como obteve bom comportamento carcerário, portanto, não pode e não deve o julgador obstar o beneficio sob a alegação do mesmo estar em um período curto de tempo no regime semiaberto. Ora, como todos sabemos, o benefício de saída temporária, em qualquer de suas modalidades, está sendo indeferido, pelo fato de haver progressão para o regime semiaberto, a pouco tempo, na prática, está sendo ampliado a prazo de concessão do benefício e modificado o critério objetivo instituído, passando o intérprete a figurar, como legislador positivo, o que não deve ser admitido”.



    Afirma que “a mera possibilidade de o apenado poder não voltar para o estabelecimento prisional, após a concessão do benefício da saída temporária, não pode amparar o indeferimento do mesmo, pois a fundamentação é amparada em fato dentro do campo do abstrato”. 



    Alega que “a decisão da autoridade coatora ofende o postulado da pessoa humana e o princípio da legalidade. Observa-se na decisão que indeferiu o benefício que a lei não incluiu, dentre os requisitos subjetivos o cumprimento de prazo mínimo no regime semiaberto, o que significa que o juízo não pode exigir requisitos que a lei não criou”.



    Estes os pedidos:



    “1 - A concessão da ordem para conceder ao paciente a visita periódica ao lar, pelas razões e fundamentos expostos.



    2 - Caso não seja atendido o pedido principal, o que somente se admite por força do princípio da eventualidade, pugna, subsidiariamente, para que seja expedido ofício à Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro determinando seja o pedido reavaliado. Tudo por ser medida de salutar justiça” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.5.2021, denegou a ordem do Habeas Corpus n. 650.210/RJ.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    6. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade.



    O impetrante não juntou aos autos atestado de pena e conduta carcerária, as decisões proferidas nos autos da Execução Penal nem o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo qual se negou provimento ao Agravo de Execução Penal interposto pela defesa. 



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    7. Quanto ao pedido subsidiário desta impetração, tem-se não haver óbice a que o impetrante reapresente o requerimento de saídas temporárias ao Juízo da Execução Penal, considerando o tempo decorrido da primeira análise e a competência da instância originária para avaliação dos requisitos para concessão do benefício.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora